Tribunal: TJMT
Processo: 0040096-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040096-92.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAVID FERNANDO GORGONHA LUTZ - CPF: 017.606.471-01 (APELADO), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PROCEDIMENTO PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA – RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 414/2010 DA ANEEL – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - DIFERENÇA ENTRE OS VALORES FATURADOS E APURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se admissível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados na avaliação técnica, preservando, assim, os princípios basilares da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa.

3. De tal modo, apurado o consumo da unidade, o consumidor deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A,
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais no. 0040096-92.2016.8.11.0041, ajuizada por
David Fernando Gorgonha Lutz
, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$ 509,72 (quinhentos e nove reais e setenta e dois centavos), tornando parcialmente definitiva a decisão liminar concedida. Ainda, condenou a ré ao pagamento de 10 (dez) dias de multa astreintes fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), ante a interrupção superveniente dos serviços pelo inadimplemento do débito discutidos nos autos, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença. Por consequência, condenou a ré ao pagamento de custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, §§2o e 8o, do CPC (ID 60013960).

Irresignada, a ré/apelante aduz que, a ré/apelante aduz que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução 414/2010-ANEEL, conforme indicam as provas acostadas nos autos.

Assevera que, consta do Termo de Ocorrência de Inspeção, que no ato da vistoria fora constatada a existência de anormalidade no medidor, o que demonstra que o mesmo estava registrando consumo de energia a menor.

Menciona que, no momento em que os prepostos da Concessionária realizaram a vistoria em sua U.C, a autora/apelada estava presente e acompanhou todo o procedimento.

Destaca que, incumbiu-se de atestar a veracidade de suas alegações através da realização da aferição técnica e registros fotográficos, o que resultou na reprovação do referido aparelho, conforme o processo de irregularidade.

Defende que, a demonstração da irregularidade se dá pela lavratura dos documentos necessários, como o Termo de Ocorrência de Inspeção e o laudo do INMETRO.

Sustenta que, os atos administrativos por ela praticados sustentam-se no poder de polícia ínsito da delegação, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.

Afirma que, o cerne da questão não é a provar a autoria do cometimento da irregularidade, mas, o proveito econômico em detrimento dela, de modo que, mesmo que não tenha sido a Parte Recorrida quem adulterou o medidor, foi ela a única beneficiária da adulteração, sendo cabível, portanto, a cobrança da diferença de consumo apurada (ID 60013966).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 60013969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gravita em torno da legalidade ou não do procedimento adotado pela concessionária de energia, que resultou na cobrança de recuperação de consumo e, por consequência, se tal cobrança é devida ou não.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão assiste à ré/apelante.

Isso porque, quanto à questão, a Resolução Normativa de no. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, prevê as “
condições gerais de fornecimento de energia elétrica, cujas disposições devem ser observadas pelas distribuidoras e consumidores
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 129, o procedimento a ser seguido pela concessionária de serviço público para averiguação de irregularidades nas Unidades Consumidoras.

Destaca-se, a aferição de irregularidades em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária, verificando a existência de indício de irregularidade na unidade consumidora, deve “
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I., em formulário próprio, conforme Anexo V da Resolução”
(art. 129, §1o, inciso I)
;
por conseguinte, deve “
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição
(...)”
(art. 129, §1o, inciso III).

A Resolução Normativa esclarece que
“
uma cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI deve ser entregue ao consumidor
ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da emissão, mediante recibo
”
(art. 129, §2o).

Logo, não há qualquer vedação para que o Termo de Ocorrência e Inspeção – T.O.I. seja entregue a pessoa diversa do consumidor, desde que esta tenha acompanhado a inspeção inicial do equipamento
e a retirada do medidor, caso necessário, o que não ocorreu na hipótese, porquanto de imediato foi constatada a fraude no medidor
.

Com efeito, na hipótese, conforme comprovam os documentos colacionados junto à contestação, a concessionária expediu o Termo de Ocorrência e Inspeção de no. 510268/2016, constatando a existência de desvio de fase direta o barramento
,
sendo que este procedimento inicial foi acompanhado pelo próprio autor/apelado, que, inclusive, assinou o T.O.I. (ID 60009695 - Pág. 4).

Destaca-se que a inspeção foi devidamente fotografada, conforme indicam os arquivos de ID 60009695 - Pág. 3 e 5/6.

Em fase subsequente, a concessionária encaminhou notificação ao responsável pela unidade consumidora, informando a constatação de indício de existência de irregularidade na unidade consumidora de responsabilidade do autor, conforme o Registro Fotográfico realizado no local, o que ensejou a apuração de diferença de consumo equivalente à quantia de R$ 645,86 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), abrindo-se o prazo para apresentação de recurso pelo autor/apelado (ID 60009695 - Pág. 2 e 60009696 - Pág. 3).

Assim, mostra-se evidente que o autor teve ciência do início do procedimento administrativo, bem como do resultado proveniente da inspeção realizada na unidade consumidora de sua titularidade, inexistindo, pois, qualquer violação ao art. 129, da Resolução Normativa de no. 414/2010.

Cumpre esclarecer que, diferentemente do pensamento do autor, restou suficientemente comprovado que a empresa Apelante cumpriu todos os procedimentos destacados na Resolução Normativa de regência para averiguação da irregularidade na Unidade Consumidora do Apelado, inexistindo, neste caso, qualquer ilegalidade ou irregularidade por parte da concessionária.

Desse modo, o procedimento administrativo concluiu que o medidor, tal como se encontrava no momento da inspeção, não registrava o efetivo consumo do autor/apelado, diminuindo-o, ou seja, a indicação da energia medida não corresponderia com a energia consumida.

Por conseguinte, mostra-se plenamente cabível a cobrança da diferença entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados no procedimento administrativo (RN n. 414/2010, art. 130),
independentemente da culpa do usuário pela irregularidade encontrada
.

Digo, a cobrança da diferença segue os ditames da boa-fé e da impossibilidade de enriquecimento sem causa da parte contrária, de modo que, comprovado o consumo da unidade, o usuário deve efetuar o pagamento do valor correspondente, mesmo que de maneira retroativa, evitando, assim, prejuízos à concessionária de serviço público essencial.

A propósito, esse é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – FATURA EM VALOR DISSOCIADO DA MÉDIA DE CONSUMO – MEDIDOR DE ENERGIA SUBSTITUIDO – COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA – COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovado que a concessionária de energia elétrica adotou os procedimentos previstos na Resolução da ANEEL no 414/2010, é valida a cobrança da diferença entre o faturado com medidor irregular e o efetivamente devido
.
(Ap 75359/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ENERGIA ELÉTRICA – MEDIDOR ADULTERADO – IRREGULARIDADES DE CONSUMO – SUBFATURAMENTO – PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO E COBRANÇA: REGULARIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – RAZOABILIDADE DO QUANTUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Comprovadas a regularidade do procedimento de inspeção e cobrança realizado pela concessionária de energia elétrica e a existência de fraude no medidor, com registro de consumo inferior ao real, não há falar em inexistência de débito
. [...].
(Ap 38910/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015).

Portanto, considerando a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária e a procedência legítima da cobrança da diferença de consumo apurada, no valor de R$ 645,86 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), merece razão à ora apelante, devendo ser reformada a sentença vergastada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença, a fim julgar improcedentes os pedidos iniciais, afastando por corolário lógico a multa astreintes aplicada. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020